Tribunal: TJDFT
Processo: 0718504-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO. NOVA MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. CABIMENTO. VALOR. MANUTENÇÃO.
I – A obrigação de fazer estipulada na sentença somente foi cumprida após quase seis anos do início do respectivo cumprimento, notadamente pelas condutas perpetradas pelo executado. Mantida a parte da r. decisão que indeferiu a redução das astreintes.
II - A multa por ato atentatório à dignidade da justiça arbitrada em r. pronunciamento judicial anterior, mantida pelo TJDFT, cujo acórdão transitou em julgado, está preclusa, o que impede o exame da matéria, art. 507 do CPC.
III – Evidenciada nova prática de ato atentatório à dignidade da justiça pelo agravante-executado, que se opõe maliciosamente ao processo e resiste injustificadamente às ordens judiciais, criando embaraços ao seu desfecho e ao adimplemento integral do valor devido, aplica-se a multa prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC.
IV - O valor da multa por ato atentatório à dignidade à justiça deve ser fixado em até 20% do valor do débito, art. 774, parágrafo único, do CPC, observadas a proporcionalidade e a razoabilidade. Percentual mantido.
V – Agravo de instrumento desprovido.